Tribunal: TJDFT
Processo: 0723182-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INÉRCIA QUANTO À EMENDA DA INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, do CPC, em cumprimento provisório de sentença oriunda da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção do processo, sem resolução de mérito, diante da ausência de cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial para apresentação dos documentos necessários à instrução da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A lei processual impõe ao autor o ônus de instruir a inicial com os documentos indispensáveis à demonstração do direito invocado (arts. 319, 320 e 373, I, do CPC).
4. O art. 321 do CPC autoriza o juiz a determinar a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, quando verificar vícios ou irregularidades que inviabilizem o julgamento do mérito.
5. A inércia do autor diante da determinação judicial para complementar a inicial, mesmo após sucessivas intimações, legitima o indeferimento da petição inicial.
6. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece que o descumprimento reiterado de determinações judiciais quanto à regularização da inicial justifica a extinção do feito sem resolução do mérito.
7. A ausência de comprovação da regularidade da representação processual do advogado subscritor da inicial, devidamente intimado, reforça a inaptidão da peça inaugural.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O dever de instruir a inicial com documentos essenciais é ônus do autor, sob pena de indeferimento.
2. A ausência de cumprimento da determinação judicial de emenda da inicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.
3. A inércia quanto à regularização da representação processual enseja o indeferimento da inicial.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 319, 320, 321, caput e parágrafo único, 330, IV, 373, I, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.349.453/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014, DJe 02.02.2015 (Tema Repetitivo 648); TJDFT, Acórdão 1768004, 07218728920228070001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 04.10.2023, PJe 24.10.2023; TJDFT, Acórdão 2016628, 0735772-71.2024.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 10.07.2025, DJe 17.07.2025; STJ, AgInt no AREsp 1167338/DF, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.03.2019, DJe 26.03.2019.